Tribunal: TJBA
Processo: 0700804-31.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700804-31.2021.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDERSON CONCEICAO DA CRUZ

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ART. 129, §
1
º,
INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LAUDO PERICIAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA COM EFETIVO POTENCIAL EFETIVO DE LESÃO CARACTERIZADOR DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PENA FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LE
G
AIS.

O Laudo de Lesão Corporal colacionado aos autos atesta que, ao exame pericial, foi constatado que a vítima apresentou lesões que lhe ocasionaram incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias.

Portanto, caracterizada materialidade do delito, pois além da palavra da vítima, existe o exame médico que sinaliza para a presença de lesões e hematomas.

Vê-se, portanto, que a versão da agressão forma um todo coerente e harmônico ante as provas coligidas nos autos, corroborando ainda a prova pericial que confirma a existência das citadas lesões no corpo da vítima.

PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CRIME Nº
0700804-31.2021.
8.05.0274
,
em que são partes, como apelante
ANDERSON CONCEIÇÃO DA CRUZ

e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, os senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
para manter a sentença condenatória,
em todos os seus termos.

Sala das Sessões,

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA